Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600284-23.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DESÍDIA DO PARTIDO. ERRO
NO SISTEMA FILIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DANIELE TOMAZ DE
OLIVEIRA, contra a sentença do Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti, que
indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de vereadora, pelo
Partido da Mulher Brasileira (PMB - 35), em razão da ausência de
comprovação de filiação partidária.
1.2. A recorrente alega que houve erro na inserção de sua filiação no
sistema FILIA, por desídia do partido. Sustenta que cumpriu todos os
requisitos de filiação dentro do prazo legal e que a Súmula TSE nº 20 admite
a prova de filiação por outros meios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão central é a ausência de comprovação de filiação partidária no
sistema oficial (FILIA), atribuída a erro técnico ou desídia da agremiação
partidária.
2.2. Discute-se a validade da documentação apresentada pela recorrente e
o reconhecimento, pelo partido, de que houve falha na transmissão dos
dados, bem como a possibilidade de deferimento do registro de candidatura
com base nesses elementos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A filiação partidária, em regra, deve ser comprovada com base nos
registros oficiais do sistema FILIA, conforme o art. 20 da Resolução TSE n.
23.596/2019.
3.2. Contudo, o art. 19 da Lei nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos)
permite que os prejudicados por desídia ou má-fé do partido requeiram a
Num. 44041896 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 13:06:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913060016400000042994513
Número do documento: 24091913060016400000042994513
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:32:51

regularização de sua filiação diretamente à Justiça Eleitoral.
3.3. A Resolução TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11, § 4º, incluído pela
Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece a possibilidade de deferimento
do pedido de regularização de filiação quando o partido reconhece o erro,
inexistindo indícios de fraude ou má-fé.
3.4. No caso, ficou comprovado que a recorrente filiou-se ao PMB em
05/04/2024, sendo que o próprio partido reconheceu a falha na inserção dos
dados no sistema FILIA.
3.5. A jurisprudência do TSE tem reconhecido a validade de filiações
partidárias em situações de desídia do partido, desde que não haja indícios
de má-fé ou f

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600284-23.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600284-
23.2024.6.16.0079 (DRAP - 0600282-53.2024.6.16.0079), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Daniele Tomaz de Oliveira, para concorrer ao cargo de Vereadora. (Indeferimento ao
registro de candidatura de Daniele Tomaz de Oliveira, para concorrer ao cargo de Vereadora sob o
número 35333, pelo Partido da Mulher Brasileira, no Município de Ibaiti/PR, pois no caso em
questão, o d. Juízo já havia indeferido em 26/08/2024, o pedido de requerimento de inclusão do
nome da candidata no rol de filiados do PMB, formulado nos autos Filiação Partidária n. 0600060-
85.2024.6.16.0079 (ID 123411365), em que entendeu que a candidata não atende à condição de
elegibilidade prevista no art. 14, §3º, inciso V da Constituição Federal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DANIELE TOMAZ DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041896
19/09/2024
13:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.234

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600284-23.2024.6.16.0079 –
Ibaiti – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: DANIELE TOMAZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DESÍDIA DO PARTIDO. ERRO
NO SISTEMA FILIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DANIELE TOMAZ DE
OLIVEIRA, contra a sentença do Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti, que
indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de vereadora, pelo
Partido da Mulher Brasileira (PMB - 35), em razão da ausência de
comprovação de filiação partidária.
1.2. A recorrente alega que houve erro na inserção de sua filiação no
sistema FILIA, por desídia do partido. Sustenta que cumpriu todos os
requisitos de filiação dentro do prazo legal e que a Súmula TSE nº 20 admite
a prova de filiação por outros meios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão central é a ausência de comprovação de filiação partidária no
sistema oficial (FILIA), atribuída a erro técnico ou desídia da agremiação
partidária.
2.2. Discute-se a validade da documentação apresentada pela recorrente e
o reconhecimento, pelo partido, de que houve falha na transmissão dos
dados, bem como a possibilidade de deferimento do registro de candidatura
com base nesses elementos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A filiação partidária, em regra, deve ser comprovada com base nos
registros oficiais do sistema FILIA, conforme o art. 20 da Resolução TSE n.
23.596/2019.
3.2. Contudo, o art. 19 da Lei nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos)
permite que os prejudicados por desídia ou má-fé do partido requeiram a
Num. 44041896 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 13:06:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913060016400000042994513
Número do documento: 24091913060016400000042994513
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:32:51

regularização de sua filiação diretamente à Justiça Eleitoral.
3.3. A Resolução TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11, § 4º, incluído pela
Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece a possibilidade de deferimento
do pedido de regularização de filiação quando o partido reconhece o erro,
inexistindo indícios de fraude ou má-fé.
3.4. No caso, ficou comprovado que a recorrente filiou-se ao PMB em
05/04/2024, sendo que o próprio partido reconheceu a falha na inserção dos
dados no sistema FILIA.
3.5. A jurisprudência do TSE tem reconhecido a validade de filiações
partidárias em situações de desídia do partido, desde que não haja indícios
de má-fé ou fraude, como no presente caso (TRE-PR, FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA nº 060001283, Acórdão, DJE, 09/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido. Registro de candidatura deferido.
Tese de julgamento: “É possível o deferimento de registro de
candidatura quando há reconhecimento do partido sobre a tempestividade
da filiação, mesmo diante de erro técnico no sistema FILIA, desde que
inexistam indícios de fraude ou má-fé”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.096/1995, art. 19

Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, § 4º

Lei nº 9.504/1997, art. 9º

Jurisprudência relevante citada:

TRE-PR, FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº 060001283, Acórdão, DJE,
09/08/2024

TRE-TO, RECURSO ELEITORAL nº 060008766, Acórdão, Publicação:
22/08/2024

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44041896 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 13:06:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913060016400000042994513
Número do documento: 24091913060016400000042994513
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:32:51

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DANIELE TOMAZ DE OLIVEIRA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti (ID 43963062),
por meio da qual foi indeferido o pedido de registro de candidatura da ora recorrente, ao
cargo de vereadora do município, pelo Partido da Mulher Brasileira, PMB - 35, em razão
da ausência de comprovação de sua filiação partidária.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em suma, que: a) a
recorrente pretende candidatar-se ao cargo de vereadora no município de Ibaiti/PR, para
tanto, filiou-se ao PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB, no dia 05 de abril de
2024, dentro do prazo legal fixado no calendário do Tribunal Superior Eleitoral. b) os
responsáveis pela Direção Estadual e Federal do partido não tomaram as devidas
providências de promover a checagem necessária e conferência da presença do nome da
recorrente nas listagens de filiação do PMB, o que ocorreu por desídia do partido e falta
total de preparo; c) a recorrente cumpriu todas as exigências para que estivesse filiado a
tempo de concorrer ao pleito, foi realizado o envio da ficha de filiação para o Diretório
Estadual do Partido, através do e-mail contato@pormaisbrasil35.com.br, no dia
06/04/2024 (doc. anexo); e) a Súmula TSE nº 20 admite a prova da filiação por outros
meios.

Ao final, requer seja provido o presente recurso eleitoral, com vistas a
reformar a sentença do juízo a quo, deferindo o registro da candidatura da ora recorrente.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer no sentido da suspensão do
feito até o recebimento dos autos de Recurso Eleitoral de de Filiação Partidária nº
0600060-85.2024.6.16.0079.

Em razão do recurso interposto nos autos de Filiação Partidária nº 0600060-
85.2024.6.16.0079, já neste momento é possível confirmar que o parecer da d.
Procuradoria foi pelo seu provimento para incluir o nome do requerente na lista especial
de filiados do PMB de Ibaiti, desde 05/04/2024, in verbis:

nos termos do parágrafo 4º do artigo art. 11 da Resolução TSE nº
23.596/2019, incluído pela Resolução TSE 23.668, de 09 de de dezembro
de 2021, inexistindo indício de fraude, haverá deferimento do pedido na
hipótese em que a) haja reconhecimento da filiação pela agremiação ou b) a
documentação apresentada seja suficiente para comprovar o vínculo.(...) a
novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela
Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação
tempestiva quando presentes alegação pelo filiado de desídia e seu
reconhecimento pelo partido (ou por outros documentos não produzidos tão
somente pela pretensa filiada), bem como diante da ausência de indícios de
má-fé ou fraude.

(Autos de FP nº 0600060-85.2024.6.16.0079, Id. 44028721)

Num. 44041896 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 13:06:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913060016400000042994513
Número do documento: 24091913060016400000042994513
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:32:51

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, razão pela
qual deve ser conhecido, razão pela qual passa-se o ao seu exame.

Conforme relatado, a recorrente DANIELE TOMAZ DE OLIVEIRA, insurge-se
em face da sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti (Id. 43963062),
em que foi INDEFERIDO seu REGISTRO DE CANDIDATURA em razão da ausência de
comprovação de sua filiação partidária.

Primeiramente, é certo que a comprovação da filiação partidária, em regra,
“será feita com base nos registros oficiais do FILIA”, nos termos do art. 20 da
Resolução TSE n. 23.596, de 2019.

Com efeito, incumbe aos partidos políticos o deferimento de pedido de filiação
partidária, com a entrega do comprovante de inscrição ao interessado, a teor do art.
17, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.096/1995.

De igual modo, cabe à agremiação partidária o envio da respectiva lista à
Justiça Eleitoral, sendo autorizado aos prejudicados por desídia ou má-fé o requerimento
da regularização da filiação diretamente à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 19, caput,
da Lei nº 9.096/1.995 - Lei dos Partidos Políticos-, que assim dispõe:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação de nomes de todos os seus
filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais
e das seções em que estão inscritos.

§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral
deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da
saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos
para ajuizamento das ações cabíveis.

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

Em 19 de maio de 2024, a recorrente ajuizou pedido de regularização de sua
filiação partidária (0600060-85.2024.6.16.0079), cuja decisão, em 26 de agosto de 2024,
indeferiu pedido de inclusão de seu nome nos registros oficiais do Partido PMB - 35.

Dessa decisão foi interposto recurso que será apreciado conjuntamente com
os presentes autos, uma vez que ambos os processos têm como pretensão o
Num. 44041896 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 13:06:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913060016400000042994513
Número do documento: 24091913060016400000042994513
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:32:51

reconhecimento da regularidade da filiação partidária da recorrente, para fins de
registrabilidade de sua candidatura.

Com efeito, verifica-se que as informações constantes nos autos, assim como
no pedido de Regularização da Filiação Partidária apresentado por DANIELE TOMAZ DE
OLIVEIRA, demonstram de forma suficiente que houve um erro na inserção dos dados
relativos à filiação no sistema FILIA que impediu o registro como filiado a partir de
05/04/2024.

Houve o reconhecimento pelo próprio partido e a informação da direção
nacional reportando possível falha na transmissão dos dados, justifica-se nos seguintes
termos “Como os municípios, não tiveram senha do filiaweb, todas as filiações a partir de
11/2023 são lançadas em sistema próprio do partido (filiação.pmb.org.br). Ao entrar em
contato com a direção nacional do partido, a mesma reportou que pode ter havido erro na
transmissão junto ao filia”. Veja-se a íntegra do documento (Id.43963073):

Num. 44041896 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 13:06:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913060016400000042994513
Número do documento: 24091913060016400000042994513
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:32:51

Acerca do reconhecimento, pela agremiação da filiação, a Resolução TSE nº
23.596/2019 dispõe sobre a filiação partidária, prescreve no art. 11, sobretudo os §§ 2º a
4º:

Num. 44041896 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 13:06:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913060016400000042994513
Número do documento: 24091913060016400000042994513
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:32:51

Art. 11 (...)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
diretamente ao juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a
inclusão de seu nome nos registros oficiais do partido, devendo
instruir o pedido com documentos e informações que possam auxiliar
no exame. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na
classe Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido
político para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se
existente ficha de filiação assinada pelo requerente, apresente-a em
juízo. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de
filiação informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o
lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado do
lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Em consonância com esse dispositivo, o parecer da d. Procuradoria afirma
(Autos de FP nº 0600060-85.2024.6.16.0079, Id. 44028721):

nos termos do parágrafo 4º do artigo art. 11 da Resolução TSE nº
23.596/2019, incluído pela Resolução TSE 23.668, de 09 de de
dezembro de 2021, inexistindo indício de fraude, haverá deferimento
do pedido na hipótese em que a) haja reconhecimento da filiação
pela agremiação ou b) a documentação apresentada seja suficiente
para comprovar o vínculo.(...) a novel redação da Resolução TSE nº
23.596/2019, introduzida pela Resolução TSE nº 23.668/2021,
estabelece presunção favorável à filiação tempestiva quando
presentes alegação pelo filiado de desídia e seu reconhecimento pelo
partido (ou por outros documentos não produzidos tão somente pela
pretensa filiada), bem como diante da ausência de indícios de má-fé
ou fraude.

(Autos de FP nº 0600060-85.2024.6.16.0079, Id. 44028721)

Dessa forma, embora a ficha de filiação partidária seja um documento
produzido unilateralmente, as alegações da recorrida demonstram-se verossímeis, sendo
crível ter ocorrido o alegado erro na inserção dos dados de filiação no sistema FILIA.

Assim, não havendo indícios de fraude ou má-fé, impõe-se o deferimento do
pedido de correção, corroborando com tal entendimento repise-se o teor do art. 11, § 4º,
da Resolução de regência.

Nesse sentido, cite-se recente precedente desta Corte:

Num. 44041896 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 13:06:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913060016400000042994513
Número do documento: 24091913060016400000042994513
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:32:51

RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida
pela Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável
à filiação tempestiva quando presentes alegação de desídia pelo
filiado e seu reconhecimento pelo partido, bem como diante da
ausência de indícios de má-fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e
a admissão de falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e
outros documentos que demonstram a ativa participação nos atos
partidários, são suficientes para o deferimento da inclusão da filiação
no sistema na data presente na ficha de filiação.3. Recurso
conhecido e provido.

(TRE-PR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060001283, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 09/08/2024)

De igual forma assim entendem outras Cortes Eleitorais:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. FILIAÇÃO DEFERIDA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE
NOME NOS REGISTROS OFICIAIS DO PARTIDO. ALEGAÇÃO DE
DESÍDIA DO PARTIDO. ART. 19, § 2º, DA LEI 9.096/95. ART. 11, §
2º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.596/2019/TSE. RECURSO PROVIDO
FILIAÇÃO DEFERIDA.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Constou da sentença que não haveria prova robusta e indene de
dúvidas capazes de comprovar a filiação partidária na data
mencionada. Sustentou, o juízo a quo que os documentos teriam sido
produzidos unilateralmente, de modo que não se prestam a provar a
tempestividade da filiação partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe salientar que, em que pese a ficha de filiação juntada pela
recorrente seja documento produzido de forma unilateral (ID.
10021423), estão presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 11
da Resolução nº 23.596/2019/TSE, acima citada, pois o partido
reconheceu a filiação da Recorrente (ID 10021431), bem como sua
desídia em realizar o registro no sistema de filiação e, em sede de
contrarrazões (ID. 10021460), a Grei disponibilizou o link, o qual se
pode confirmar, pelos demais elementos constantes nos auto, que a
recorrente se filiou ao partido Republicanos no dia 3/4/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44041896 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 13:06:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913060016400000042994513
Número do documento: 24091913060016400000042994513
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:32:51

4. Recurso provido.

5. Deve militar em favor da parte recorrente o princípio da boafé,
porquanto não há a menor evidência de que ela tenha cometido
falsidade, abuso de direito, fraude ou simulação, muito menos
indícios de fraude na data de filiação informada diante da juntada das
provas constantes nos autos.

6. Filiação ao partido Republicanos deferida.

(TRE-TO. RECURSO ELEITORAL - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
nº060008766, Acórdão, Des. Antonio Paim Broglio, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 22/08/2024.)

No presente caso, a recorrente comprovou que se filiou ao PMB - 35 em
05/04/2024 com a apresentação da cópia da ficha de filiação e o próprio partido admitiu
que houve erro na inserção da data no sistema FILIA, corroborando a necessidade da
retificação solicitada.

Sendo assim, existindo circunstâncias fáticas aptas a comprovar a
tempestividade da filiação da recorrente ao Partido da Mulher Brasileira - PMB - 35 até a
data-limite prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997, é de ser dado provimento ao recurso.

Verifica-se, conforme informação contida no Id. 43963049, que os demais
requisitos de registrabilidade da candidatura da recorrente estão regularmente
preenchidos. Diante disso, desde logo, dou provimento para deferir o Registro de
Candidatura de DANIELE TOMAZ DE OLIVEIRA para concorrer sob o número 35333,
pelo Partido da Mulher Brasileira, PMB - 35.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao
recurso para, desde logo, deferir o Registro de Candidatura de DANIELE TOMAZ DE
OLIVEIRA para concorrer sob o número 35333, pelo Partido da Mulher Brasileira,
PMB - 35.

É como voto.

Des. Luiz Osório Moraes Panza
Relator

Num. 44041896 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 13:06:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913060016400000042994513
Número do documento: 24091913060016400000042994513
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:32:51

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600284-
23.2024.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: DANIELE TOMAZ DE OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: MARCELO
MARTINEZ DIB - PR71869-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041896 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 13:06:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913060016400000042994513
Número do documento: 24091913060016400000042994513
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:32:51